Tribunal: TJMT
Processo: 0006415-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006415-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOICE BEZERRA MACIEL - CPF: 690.577.701-30 (APELADO), LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - CPF: 003.751.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONCURSO PÚBLICO — ENFERMEIRO — CANDIDATO CLASSIFICADO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA.

Possui direito à nomeação o candidato classificado em concurso que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 27988991) proferida em mandado de segurança.

Alega, em preliminar, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão de todos os candidatos mais bem classificados que a apelada, uma vez que “
a manutenção da determinação para a posse promove a alteração da ordem de classificação
”.

Assegura que firmou acordo no mandado de segurança no 52919-69.2014.811.0041, impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso contra ato do prefeito, no sentido de que entre os meses de junho de 2015 e abril de 2016, seriam nomeados cento e nove (109) enfermeiros, o que já ocorreu, razão pela qual deve ser indeferida a segurança, “
sob pena de ofensa a coisa julgada.
”.

Assevera que “
o referido Termo de Ajustamento de Conduta prevê a redução sistemática do quantitativo de contratos temporários firmados pela municipalidade, contendo, inclusive, a possibilidade de mantença de 25% das vagas existentes para o cargo de Enfermeiro, preenchidas por contratos temporários, nas hipóteses autorizadas por lei
.”.

Afiança que “
a candidata possui apenas mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva. Sendo assim, deve ficar a critério da Administração realizar a convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas
”.

Não há contrarrazões (Id. 27989480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 53294533), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ex positis
e tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança e determino ao Impetrado que proceda a nomeação e posse pleiteada pela parte Impetrante no cargo de enfermeira, desde que atendidos os demais requisitos para investidura, ratificando a liminar outrora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, e sem honorários.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...] (Id. 27988991).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, negou-se provimento (Id. 27988988), mantido o deferimento da liminar.

Prossigo.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público
” (STJ, Corte Especial, MS 24596/DF, relator Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2019).

Mais. O acordo firmado nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso não restringe o direito da apelada à prestação jurisdicional, ou seja, não obsta a propositura de ação individual, a não configurar coisa julgada entre tais ações.

Dessa forma, voto no sentido de afastar as questões preliminares.

Passo, então, a analisar o mérito.

A apelada, Joice Bezerra Maciel,
participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 18 de janeiro de 2012, realizado pelo Município de Cuiabá, e classificou-se em tricentésimo oitavo (308o) lugar para o cargo de Enfermeiro (Id. 27987494), para o qual ofertou-se trinta (30) vagas (Id. 27987487), porém, trinta e cinco (35) candidatos foram nomeados (Id. 27987498).

Pois bem.

Consoante
Relatório de Dados Funcionais
do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração do Município de Cuiabá, referente ao mês de dezembro do ano de 2014 (Id’s. 27988450, 2798451, 27988452, 27988453, 27988454, 27988455, 27988456, 27988457, 27988458, 27988459, 27988460, 27988461, 27988462, 27988463, 27988464, 27988465, 27988466, 27988467, 27988468, 27988469, 27988473, 27988471, 27988472, 27988473, 27988474, 27988475, 27988476, 27988477, 27988478, 27988479, 27988480, 27988481, 27988482, 27988483, 27988484, 27988485, 27988486, 27988487, 27988488, 27988489, 27988490, 27988491, 27988492, 27988493, 27988494, 27988495, 27988496, 27988497, 27988498, 27988499, 27987000, 27987001, 27987002, 27987003, 27987004, 27987005, 27987006, 27987007, 27987008, 27987009, 27987010, 27987011, 27987012 e 27987013), inúmeras são as contratações de profissionais de enfermagem, que são constantemente renovadas, a evidenciar que não se cuida de uma necessidade ocasional.
Veja-se alguns casos:

RELATÓRIO DE DADOS FUNCIONAIS NA FICHA FINANCEIRA

Competência
: 12/2014

Situação Funcional
: CONTRATADOS

Matrícula

Nome

Admissão

Contratado

4046091/1

Ademir Gomes de Moura

1/4/2013

Enfermeiro

4027812/1

Adriana A. de S. Neves

1/6/2011

Enfermeiro

4036626/1

Adriana de S. Gonçalves

1/4/2012

Enfermeiro

4036111/1

Adriana P. de Moraes M.

16/4/2012

Enfermeiro

4018832/1

Alessandra Rodrigues

23/6/2010

Enfermeiro

4038772/1

Aline Paula Pereira

10/12/2012

Enfermeiro

4034710/1

Amalha M. Evangelista

24/3/2012

Enfermeiro

4027474/1

Amalia L. Pinto Toledo

1/6/2011

Enfermeiro

4018830/1

Ana Paula Ribeiro

30/6/2010

Enfermeiro

4038550/1

Anderson Luis Soares

28/8/2012

Enfermeiro

4018824/1

Ana Paula C. Nazario

6/7/2010

Enfermeiro

4015681/1

Antonio Cirilo A. Neto

11/3/2010

Enfermeiro

4028643/1

Arcy Lucio Vieira

12/8/2011

Enfermeiro

4027387/1

Benedita C. dos Santos

1/6/2011

Enfermeiro

4038720/1

Bertone Gabriel M. da S.

3/12/2012

Enfermeiro

4029372/1

Camila Carvalho Costa

1/9/2011

Enfermeiro

4018829/1

Clara R. F. de Carvalho

23/6/2010

Enfermeiro

4026594/1

Daniel Baralle Baicere

1/5/2011

Enfermeiro

4017737/1

Ederson Vieira Matos

16/3/2010

Enfermeiro

4028712/1

Edna Maria dos Santos

9/9/2011

Enfermeiro

4027914

Elaine Cabral de Oliveira

6/7/2011

Enfermeiro

4030367/1

Elder Lima Ferreira

16/11/2011

Enfermeiro

4027472/1

Elenir Mara Sulek

1/6/2011

Enfermeiro

4027390/1

Eliza Brigida

14/6/2011

Enfermeiro

4030617/1

Elizabete M. S. Pulquerio

22/11/2011

Enfermeiro

4019632/1

Erico Mariano Deniz

1/9/2010

Enfermeiro

4020208/1

Euclides Xavier de Souza

26/10/2010

Enfermeiro

4019552/1

Fabiana A. de A. Silva

11/8/2010

Enfermeiro

4027805/1

Fernanda R.

23/7/2011

Enfermeiro

4000934/1

Gislaine A. P. Melhorança

3/4/2007

Enfermeiro

4023327/1

Hilze Stefany do Carmo

1/3/2011

Enfermeiro

4019617/1

Jane Simoni B. de Mello

1/8/2010

Enfermeiro

4028666/1

Janete Festa da Silva

19/8/2011

Enfermeiro

4028533/1

Joana Darc Barbosa

1/7/2011

Enfermeiro

4016421/1

Joyce Regina da Silva

22/3/2010

Enfermeiro

4018895/1

Jucilene da Silva

12/7/2010

Enfermeiro

1967948/1

Marcela de Souza Lima

1/8/2005

Enfermeiro

1096855/1

Oneide C. S. Ribeiro

27/6/2006

Enfermeiro

1966487/1

Suelene Oliveira Silva

23/8/2004

Enfermeiro

[...]

É de se observar que alguns enfermeiros, a considerar a data da impressão do
Relatório de Dados Funcionais
do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração do Município de Cuiabá (dezembro de 2014), foram “
admitidos
” há quase dez (10) anos, outros, ultrapassam esse período, como é o caso de Suelene Oliveira Silva,
admitida
em 23 de agosto de 2004.

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico
.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

No caso, portanto, manifesta a ocorrência de preterição, uma vez que, apesar de ter realizado concurso público e existente candidato classificado, o apelante procedeu à contratação temporária de profissionais para desempenhar as funções que deveriam ser exercidas por aqueles que
se submeteram a concurso público.

O direito da apelada exsurge, portanto, em razão das mais de trezentas (300) contratações temporárias de profissionais enfermeiros, inclusive, a maioria com data de admissão posterior à realização do concurso público, e nomeação dos candidatos aprovados, consoante a
Relação de Servidores Contratados da Secretaria de Saúde
(Id’s.
27988450, 2798451, 27988452, 27988453, 27988454, 27988455, 27988456, 27988457, 27988458, 27988459, 27988460, 27988461, 27988462, 27988463, 27988464, 27988465, 27988466, 27988467, 27988468, 27988469, 27988473, 27988471, 27988472, 27988473, 27988474, 27988475, 27988476, 27988477, 27988478, 27988479, 27988480, 27988481, 27988482, 27988483, 27988484, 27988485, 27988486, 27988487, 27988488, 27988489, 27988490, 27988491, 27988492, 27988493, 27988494, 27988495, 27988496, 27988497, 27988498, 27988499, 27987000, 27987001, 27987002, 27987003, 27987004, 27987005, 27987006, 27987007, 27987008, 27987009, 27987010, 27987011, 27987012 e 27987013
).

Assim, em que pese não ser ela a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro em quantidade que indica o número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021